Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707170-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REUBER ARAUJO ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por REUBER ARAUJO ANDRADE contra decisão da6a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com restituição de valores ajuizada pelo agravante contra BRB BANCO DE BRASILIA, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (ID 148648654, autos originais). Em suas razões (ID 44146068), alega que: 1) não é necessária prova da miserabilidade para concessão do benefício; 2) "não ostenta condições financeiras favoráveis em que pese ser servidor público, pois o agravante tem muito gastos com alimentação, vestuário, saúde, moradia, transporte, condomínio, impostos, além dos empréstimos bancários feitos de forma fraudulenta em sua conta e que estão sendo descontados mês a mês;" 3) é patrocinado por advogado privado porque é o sindicato presta serviços jurídicos; 4) "apesar do montante bruto auferido pelo agravante em seu contracheque, com as deduções diretas no contracheque, além dos descontos em conta corrente, empréstimos fraudulentos e gastos básicos, o agravante fica no negativo"; 5) "o valor constante na conta poupança do agravante é referente ao valor que os fraudadores não conseguiram tirar da conta e que o Banco não aceitou receber. Diante disso, o valor está guardado, aguardando a resolução da lide"; 6) o magistrado somente poderia indeferir o requerimento no caso de haver elementos concretos que não atendem os preceitos legais. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Assiste razão o agravante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar a direção de ação e o acesso ao Poder Judiciário. A concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios objetivos, sem considerar a situação financeira do requerente, configura violação aos artigos 4o e 5o da Lei 1.060/50. Na hipótese, observam-se os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A decisão do magistrado apreciou apenas o montante líquido recebido pelo agravante, sem considerar os elementos concretos da situação financeira. Presumiu ainda que a percepção de rendimentos superiores a R$ 8.000,00 permite o pagamento das custas processuais (ID 148648654). Todavia, o acervo probatório (IDs 44146070/44146071/44146083) indica que o agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. Os comprovantes recentemente juntados demonstram renda líquida de R$ 7.000,00. Possui, ainda, despesas familiares - duas filhas dependentes - e a ação judicial objetiva a recuperação de valores que teriam sido indevidamente retirados da sua conta, bem como de empréstimos concedidos pelo banco sem autorização. Diante desse quadro e em juízo preliminar, cabível a concessão do benefício à luz da boa-fé. DEFIRO a gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem, com urgência. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator